Tribunal: STF
Processo: AI 418972
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-06-29
Data de publicação: 2004-06-29

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: acórdão recorrido
que se limitou a aplicar legislação infraconstitucional pertinente
ao caso: alegada ofensa, que, se ocorresse, seria reflexa ou
indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.
2. Recurso
 extraordinário: inadmissibilidade: interpretação de cláusulas de
acordo ou convenção coletiva de trabalho pela Justiça do Trabalho,
que não ofende o art. 7º, XXVI, da Constituição, e que, ademais, é
de reexame inviável no RE; inocorrência de negativa de prestação
jurisdicional e de violação dos princípios previstos nos artigos 5º,
 XXXV, LIV e LV, e 93, IX da Constituição.
3. Agravo regimental
manifestamente infundado: aplicação da multa de 2% (dois por cento)
sobre o valor corrigido da causa (C. Pr. Civil, art. 557, § 2º).